Tribunal: CARF
Processo: 12448.729679/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729679/2016-18
ACÓRDÃO
3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA RIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2012 a 21/12/2012
INDEVIDA PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES DE MÚTUO.
VÍCIOS CONSTANTES DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
NULIDADE.
A Recorrente mencionará prova documental que será apresentada na
Impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Nos processos administrativos serão observados adequação entre meios e
fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público. Afronta aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência. Art. 16, § 4o, letra “c”, do
Decreto 70.235/72. Art. 2o da Lei no 9.784, de 29.01.1999.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para acolher a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ por
cerceamento do direito de defesa.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 19.12.2016, em face da Editora Rio SA, em
infração definida como “falta de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF”.
Consoante Termo de Verificação Fiscal, a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE
MULTIMÍDIA fora sucedida pela EDITORA RIO S.A., motivo pelo qual os procedimentos de
fiscalização, inicialmente, focaram nas operações da Companhia Brasileira de Multimídia e,
posteriormente, nas operações realizadas pela Editora Rio S.A., os quais conduziram ao Auto de
Infração para cobrança IOF, referente ao ano-calendário de 2012.
O procedimento fiscal foi descrito, resumidamente, conforme segue (fl. 241-261):

“Apuramos, que a Companhia Brasileira de Multimídia, deixou de recolher o IOF
sobre os empréstimos concedidos a empresas ligadas e a terceiros (pessoas
jurídicas/física) na modalidade de créditos rotativos. Desta forma, apuramos um
montante de R$ 4.686.591,15, (Quatro Milhões, Seiscentos e Oitenta e Seis Mil,
Quinhentos e Noventa e UM Reais e Quinze Centavos) já acrescido de juros e
multa que deixou de ser recolhido e que será objeto de cobrança no presente
auto de infração.
(...)
Ante o exposto, conclui-se que para apuração da base de cálculo do IOF é preciso
identificar a modalidade da operação contratada: crédito fixo ou rotativo. Nas
operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal (crédito rotativo), decorrentes de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, a base de cálculo
será o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada
mês. No caso em que fique definido o valor do principal (crédito fixo), a base de
cálculo será o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário.
(...)
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
3
No decorrer do procedimento de fiscalização efetuado junto ao contribuinte em
epígrafe constatamos a ocorrência de mútuo financeiro, sem principal definido,
realizado por meio de conta corrente com recolhimento parcial do tributo, que
configura descumprimento à legislação que rege o IOF – Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários no ano-calendário
de 2012.
No que tange aos Contratos de Mútuo, fora a empresa intimada, por meio do
Termo de Intimação Fiscal de 03/06/2016, a presentar dentre outros, as
informações e documentos a seguir especificados:
(...)
No referido contrato de conta corrente, menciona que nenhuma das transações
realizadas na forma deste contrato será considerada como “empréstimo, mútuo,
adiantamento, antecipação e/ou adiantamento de lucros ou dividendos,
financiamento, ou investimento de qualquer natureza para nenhum fim de fato e
de direito”.
No entanto de maneira diversa, rezem as Notas Explicativas das Demonstrações
Financeiras, item 06 – Partes Relacionadas das empresas do grupo DOCAS, cuja
empresa fiscalizada faz parte, onde menciona que “A Companhia e suas
controladas, coligadas e outras partes relacionadas celebram contratos de mútuo
a fim de que necessidades de caixa sejam supridas imediatamente. Referidos
contratos de mútuo são firmados em conformidades com as taxas acordadas
entre as partes”. Portanto, as Notas Explicativas contradizem totalmente as
informações prestadas pela CBM.
Posteriormente, verificamos em análise na contabilidade e em pesquisas em
nossos sistemas que consta somente parte dos débitos declarado em DCTF para o
tributo IOF referente ao ano-calendário de 2012, e lançamento contábil na conta
denominada Adiantamento para Futuro Aumento de Capital A SÓCIOS (código
245), identificados como Mútuo Financeiro entre a fiscalizada e as Empresas
Ligadas BRASILLOG COM. JORNAIS REVISTA LTDA, EDITORA PEIXES S/A, EDITORA
RIO S/A, CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, EDITORA PORTAL JURÍDICO
LTDA e CRÉDITOS DIVERSOS Concedidos a JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO E
SILVA, EDITORA TRÊS e AGÊNCIA JB DE SERVIÇOS DE IMPRENSA. O saldo diário
desta conta é sempre favorável ao contribuinte (Mútuo Ativo).
(...)
Diante do não atendimento e não logrando êxito em comprovar a não incidência
de IOF nem tampouco a comprovação dos devidos recolhimentos e tendo em
vista também que as próprias Notas Explicativas, conjugadas com as análises dos
contratos apresentados, indicam os mútuos ocorriam na medida em que surgiam
contingências operacionais no grupo econômico, que não houve a identificação
do Valor Principal sendo efetuados os cálculos do IOF sobre Operações de
Créditos, referente ao Ano calendário de 2012, com base no Decreto 6.306/2007,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
4
suas alterações posteriores, e com base ainda no artigo 7o, § 2o e § 4o, I da
Instrução Normativa – IN/RFB no 907/2009 e suas alterações posteriores.
O IOF foi apurado tendo como base os valores constantes das Contas Contábeis
analíticas, por meio das quais o Contribuinte constou como Credor das Operações
de Créditos e, por conseguinte, responsável pelo respectivo Imposto.
(...)
O que ficou muito claro para a fiscalização é que a Companhia Brasileira de
Multimídia fazia aporte de recursos financeiros às empresas ligadas e
contabilizava como adiantamento para futuro aumento de capital. Estes recursos
ficaram um longo tempo (prazo indeterminado) contabilizados como AFC, sendo
que nas operações para aumento de capital o normal é que a empresa investida
providencie a transferência de ações ou quotas de capital, para a investidora, na
primeira oportunidade, obedecendo somente os trâmites burocráticos para esta
ação, o que em hipótese alguma seria razoável aguardar meses e alguns casos
anos para que se concretize. Da forma que a operação foi realizada, está
demonstrado que houve o aporte de recursos financeiros para atender
necessidades de caixa das empresas ligadas, sem compromisso de data ou prazo
para a capitalização. Não havendo este compromisso, a operação realizada
reveste-se de mútuo e deveria ser contabilizado como tal.
(...)
Em face do anteriormente descrito surge a inequívoca ocorrência do fato gerador
e a ausência de recolhimento do tributo, gerando infração a legislação de
Operações de Crédito, Câmbio, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF.”

Em anexo (fl. 269-270), consta o demonstrativo das operações/empresas
consideradas no Auto de Infração, que foi lavrado em 19.12.2016, sob a infração “falta de
recolhimento do Imposto sobre operações de crédito”, compreendendo fatos geradores de
31.01.2012 a 21.12.2012 (fl. 263).
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
5

Intimada, a Recorrente apresentou IMPUGNAÇAO (fls. 429-456), em que alegou,
resumidamente, os pontos abaixo:
(a) Decadência do IOF incidente sobre o contrato de mútuo com José Antônio do
Nascimento Britto: A Recorrente reconhece que o contrato firmado entre a CBM
e José Antônio do Nascimento Britto é um típico contrato de mútuo, possuindo
as características constantes dos art. 586 a 592 do Código Civil. No caso
concreto, os valores foram disponibilizados no ano de 2001, atingindo pela
decadência.
(b) Desconsideração do parcelamento do IOF devido: Alegou que a Fiscalização não
considerou o parcelamento simplificado de débitos de IOF do ano de 2012, fato
comprovado nos autos, devendo o lançamento ser considerado nulo.
(c) Indevida presunção de ocorrência de operações de mútuo: A Recorrente alega
que a Fiscalização, sem realizar qualquer diligência ou investigação,
desconsiderou a existência da relação jurídica formalizada pelo mencionado
contrato de conta corrente.
(d) Do contrato de conta corrente firmado entre as empresas do grupo econômico:
No âmbito do contrato de conta corrente celebrado, é exigível apenas o saldo
apurado em eventual liquidação, cuja efetivação se condiciona à ocorrência de
algum dos eventos previstos na sua cláusula 5a (” Eventos de Liquidação” –
folhas 120/125).

A 3a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte (MG),
- DRJ/BHE, proferiu Acórdão 02-74.261 (fls. 518-530), em 10.08.2017, com o seguinte teor:

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2012
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do § 4 o do artigo 16
do Decreto no 70.235/72.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente
da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
IOF. CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. MÚTUO.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 545-580)
em 16.10.2017, oportunidade em que arguiu os seguintes pontos:
(i)
DECADÊNCIA: Demonstrar a decadência do direito ao lançamento do
IOF/Crédito sobre as operações de mútuo pactuadas com Sr. José Antônio
do Nascimento Britto, com a Agência JB – Serviços de Imprensa S/A, e com a
Editora Três Ltda.: Afirmou que a documentação acostada comprova a
referida decadência;
(ii)
INDEVIDA PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES DE MÚTUO:
Recorrente reiterou os argumentos pelos quais o IOF/Crédito não incide
sobre operações praticadas sob regência de contrato de conta corrente.
Colacionou jurisprudência da CSRF do CARF;
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
7
(iii)
NÃO INCIDÊNCIA DO IOF/CRÉDITO SOBRE CONTRATO DE CONTA CORRENTE:
Reitera a doutrina e legislação que trata da distinção entre o contrato de
mútuo e o contrato de conta corrente, e a respectiva incidência do IOF.
Junta precedentes do CARF.
(iv)
DO FALSO PRECEDENTE DO STJ: a confusão entre contrato de conta corrente
e contrato de abertura de crédito: Assegurou que a fundamentação utilizada
pela Fiscalização teve como norte precedente do STJ que é diverso da
hipótese tratada no presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente procedeu a uma síntese do processo.
Quanto ao acórdão proferido pela DRJ/BHE, que considerou a Impugnação Improcedente e
manteve o Crédito Tributário, indicou os pontos para os quais ora recorre, conforme descrito no
presente relatório.
A) PRELIMINARES:

A.1)
DA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

A DRJ/BHE (fl. 524-525), antes da análise do mérito e do ponto específico da
decadência do IOF sobre os contratos de mútuo firmado entre a Recorrente e mutuantes,
indeferiu o pedido de juntada posterior de documentos, considerando preclusa a sua
apresentação em data posterior a impugnação, com base no art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
8

(...)

Vejamos o art. 16 do Decreto no 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)

A fundamentação do indeferimento está correta do ponto de vista regimental, no
entanto, data vênia, o rigor legal pode ser atenuando para o alcance da verdade real, situação
conhecida como prevalência dos princípios da verdade material e da oficialidade sobre o rigor
formal (Acórdão no CSRF/03-04.382. Sessão de 16/05/2005).
No mesmo sentido caminhou o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, 2a. Turma, no Acordão 9202-009.117 (processo 10283.722984/2014-11), de
25.09.2020, por unanimidade, votou pela relativização da instrução probatória.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
9

IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
RELATIVIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE
OFÍCIO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Excepcionalmente, contudo, pode
ser atenuado o rigor legal, para, com base nos princípios da razoabilidade e da
legalidade, alcançar-se a verdade real. O próprio julgador pode, de ofício, determinar a
realização das provas que entender necessárias para a formação do seu convencimento.
(Grifei).

Do voto do Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, colhe-se:

Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor de tais artigos, para, com base
no princípio da legalidade, alcançar-se a desejada verdade real, que dele decorre.
Embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual obriguem a parte a agir com
zelo, cuidado, cooperação e diligência (colaborando com a marcha processual), a
razoabilidade e a legalidade permitem, em caráter excepcional, a juntada ulterior de
documentos. O próprio julgador pode, de ofício, determinar a realização das provas que
entender necessárias para a formação do seu convencimento. Não raro, a propósito,
este Conselho converte os julgamentos em diligência, para aperfeiçoar a instrução
probatória.
O Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do julgador, ou livre
convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil e art. 9o do Decreto
70.235/1972), segundo o qual "o julgador é livre para decidir segundo seu
convencimento, que necessariamente deve estar pautado no conjunto probatório
constante dos autos". No seu mister, o julgador pode ter dúvidas a respeito de
determinado ponto controvertido e tem o poder de determinar a produção de provas, o
que demonstra a possibilidade, excepcional, de ser admitida a juntada posterior de
documentos. (Grifei).

No caso sob análise, os documentos juntados no curso do processo Administrativo
(após a Impugnação, às fls. 623), os quais, de acordo com a Recorrente, não puderam ser
localizados em tempo hábil, refletem o detalhamento das operações, tais como conta contábil
Razão, na forma “analítico”, em que aparecem os lançamentos individualizados.

i)
Dos fatos probatórios constantes da documentação acostada
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
10

Veja-se o impacto da documentação acostada pela Recorrente, cuja juntada foi
INDEFERIDA pela DRJ/BHE: O recurso sustentou a existência de vícios materiais relacionados à
aplicação da norma tributária, por ter a fiscalização utilizado de presunções a partir de informação
equivocada que consta em suas Demonstrações, do qual formou o convencimento sobre a
existência de operações tributados pelo IOF, sem o aprofundamento necessário à atuação, nos
termos do CTN.
Por sua vez, a DR/BHE entendeu que o CONTRATO DE CONTA CORRENTE
apresentado, aliado aos lançamentos contábeis anexados ao processo, demonstram que é
indiscutível a disponibilização de recursos financeiros entre as empresas do grupo, nos termos do
art. 13, da Lei no 9.779/99.
A Recorrente alegou que ocorreu a decadência do direito ao lançamento do
IOF/Crédito sobre três operações de mútuo por ela realizadas: 1) A operação pactuada com Sr.
José Antônio do Nascimento Britto; 2) a operação com a Agência JB – Serviços de Imprensa S/A; e
3) a operação com a Editora Três Ltda.
Compulsando os autos, observa-se às fls. 19-23 que a Recorrente juntou aos autos
cópia do “Contrato de Mútuo e Outros Pactos”, tendo como Mutuante Companhia Brasileira de
Multimídia e Mutuário José Antônio do Nascimento Britto, firmado na data de 03/01/2001 (fls. 19-
23). Para evidenciar os fatos constante do documento, juntou em fase posterior à Impugnação
documento analítico da conta RAZÃO onde consta a movimentação de janeiro a dezembro /2001,
bem como do mesmo período para o ano de 2002, os quais foram juntados por oportunidade de
apresentação do Recurso Voluntário (fl. 623-630).
Pode ser examinado a partir de extrato do RAZÃO Analítico de janeiro a
dezembro/2021 (COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA), a conta no 1.1.3.11, título: Créditos
Diversos; subconta 1.1.3.11.0004-9, título José Antônio Nascimento Brito, cuja movimentação
inicial é de R$ 4.340.000,00 e a final (ano 2021) foi de R$ 6.078.956,85. (fl. 623).
Observa-se que o histórico do registro contábil especifica a emissão de 03 cheques
(15.02.2001) para composição do valor total original (R$ 5.000.000,00), pagos ao Jornal do Brasil e
à Agência JB. Outro registro indica, ao final do ano (dezembro/2001), o valor atualizado (R$
6.078.956,85).
A DRJ/BHE, ao que tudo indica, ao tratar da operação tomou como base o Contrato
de Mútuo e o Razão em sua forma “sintético” (em que aparecem os somatórios dos débitos e dos
créditos dentro de um determinado período), observando apenas os valores globais do período de
29.12.2006 até 31.12.2012. Foi levada a concluir que: “Os documentos anexados ao processo, em
especial o livro RAZÃO apresentado ao fisco, indicam que, durante o AC de 2012, a autuada
mantinha disponível ao Sr. ANTÔNIO DO NASCIMENTO BRITTO a quantia de R$ 15.188.896,71, a
título de mútuo, sujeito ao IOF nos termos da legislação vigente. Não há que se falar em fato
gerador ocorrido em data anterior, considerando o disposto na legislação vigente:” (fl. 626).
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
11
No documento “analítico da conta RAZÃO” apresentado pela Recorrente, consta a
movimentação de janeiro a dezembro /2001, bem como do mesmo período para o ano de 2002,
os quais foram juntados por oportunidade de apresentação do Recurso Voluntário (fl. 623-630).
No extrato do RAZÃO Analítico de janeiro a dezembro/2021 (COMPANHIA
BRASILEIRA DE MULTIMIDIA), a conta no 1.1.3.11, título: Créditos Diversos; subconta
1.1.3.11.0004-9, título José Antônio Nascimento Brito, cuja movimentação inicial é de R$
4.340.000,00 e a final (ano 2021) foi de R$ 6.078.956,85 (fl. 623). Observa-se que o histórico do
registro contábil especifica a emissão de 03 cheques (15.02.2001) para composição do valor total
original (R$ 5.000.000,00), pagos ao Jornal do Brasil e à Agência JB. Outro registro indica, ao final
do ano (dezembro/2001), o valor atualizado (R$ 6.078.956,85).
É exata previsão constante da cláusula segunda do Contrato de Mútuo apresentado
pela Recorrente:

Cláusula Segunda – Disponibilização do Principal do Mútuo - O MUTUANTE colocará o
principal do mútuo à disposição do MUTURÁRIO no prazo de MUTUÁRIO no prazo de 30
(trinta) dias a contar do arquivamento no Registro do Comércio das atas das companhias
emissoras das ações subscritas esta data, ficando entendido que: (a) o MUTUÁRIO
deverá enviar à MUTUANTE a certidão de arquivamento no Registro do comércio das
referidas atas; e (b) por ordem e conta do MUTUÁRIO, a MUTUANTE efetivará a
disponibilidade do principal do mútuo mediante cheques nominativos à Jornal do Brasil
S/A e à Agência JB - Serviços de Imprensa S/A, nos valores de subscrição pelo
MUTUÁRIO de ações de cada uma daquelas companhias. (Grifei)

Na sequência, às fls. 624-625, os registros contábeis evidenciam a movimentação
do saldo da mesma conta para o ano subsequente, com o demonstrativo de lançamento dos
meses de janeiro a dezembro de 2002, onde se pode lê o lançamento de valores referentes a juros
a atualização dos respectivos saldos do mútuo, o qual somou R$ 10.222.614,05.
A Recorrente apresentou o Razão por Conta (1.2.3.11.0004) do período de
31/12/2002 até 31/12/2012, iniciando com o saldo final de 2002 (fls. 626-630). Observa-se, à fl.
630, que em 30.12.2005 o saldo da mesma conta resultou no valor de R$ 15.188.896,71.
O mesmo documento registra que em 06/11/2012, houve a baixa da provisão do
valor atualizado (R$ 15.188.896,71). Consta no Razão: “BAIXA DE RECEBIVEL CONF. PROVISÃO
CONSTITUIDA EM 31/12/2006. CRÉDITO R$ 15.188.896,71. Valor saldo final: R$ 0,00. (fl. 630).
À toda evidência não foi avaliado o registro contábil no Razão analítico, acostado
após a impugnação. É fato que a baixa da provisão foi efetuada em 31.12.2012, mas o registro
contábil é expresso que se trata de provisão constituída em 31.12.2006. O saldo contábil que
ainda constava na conta do mutuante, foi “zerado” com o lançamento em 31.12.2006.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
12
Ora, a tese que a Recorrente defendeu foi a decadência do lançamento, cujo início
deu-se à data de 03/01/2001, quando foi firmado o “Contrato de Mútuo e Outros Pactos”, tendo
como Mutuante Companhia Brasileira de Multimídia e Mutuário José Antônio do Nascimento
Britto (fls. 19-23). Tal fato é demonstrado pelo histórico do registro contábil da Recorrente, consta
a data de 15.02.2001 como fato gerador do IOF (na data da efetiva entrega, total ou parcial, do
valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado).
O prazo decadencial, nos termos proferidos pelo STJ, conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, janeiro de
2002. Em assim sendo, seguindo o raciocínio, decaiu em 2007.
Situação semelhante ocorreu com os contratos relativos as operações de mútuo
com a Agência JB – Serviços de Imprensa S/A., e mútuo com a Editora Três Ltda.
A partir destes exemplos pode ser compreendido que o indeferimento da DRJ/BHE,
ao não acatar a documentação acostada, afrontou o direito debatido pela Recorrente, não
oportunizando o exame da prova nuclear que atesta o seu direito.

ii)
Da afronta aos princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade e ampla defesa
De acordo com a jurisprudência deste Conselho (CSRF - Acordão 9202-009.117),
“(...) o cuidado, cooperação e diligência (colaborando com a marcha processual), a razoabilidade e
a legalidade permitem, em caráter excepcional, a juntada ulterior de documentos”.
Ao indeferir a documentação acostada após o prazo estabelecido, a DRJ/BHE atingiu
frontalmente o direito da Recorrente, em face dos princípios da a razoabilidade e a legalidade,
bem como ao princípio da verdade material.
Assim também definiu o art. 2o da Lei no 9.784, de 29.01.1999, determinando à
Administração Pública obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729679/2016-18
13
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
(...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.

Portanto, nos termos da Lei citada, nos processos administrativos serão observados
adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
Pelas razões expostas, voto por conhecer e acolher a preliminar de juntada de
documentos no curso do processo Administrativo, por afrontar os princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.

III – DISPOSITIVO

Voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para acolher a preliminar de
juntada de documentos, declarando a nulidade do Acordão proferido pela DRJ/BHE.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 673
DF CARF MF
Original